Tribunal: TRF3
Processo: 5001605-75.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma, julgado em 23/09/2008, DJE 02/10/2008).
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementar n.o 118/05, ou, atualmente, pelo despacho que ordenar a citação, pode acontecer de o processo ficar paralisado, o que dá causa à prescrição intercorrente.

É pacífico na Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o redirecionamento da execução contra o sócio deve dar-se no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, em conformidade com o art. 174 do Código Tributário Nacional (AgRg no REsp 734.867/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Órgão Julgador Primeira Turma, julgado em 23/09/2008, DJE 02/10/2008).

Na hipótese, a citação da empresa executada se deu em 23/05/1994 (fls. 21-V) e o pedido de redirecionamento da execução aos sócios se deu em 11/05/2012 (fls. 639/646). No entanto, entendo que, para a configuração da prescrição intercorrente não basta o mero transcurso de lapso superior a cinco anos, sendo necessária, também, a configuração de desídia da exequente durante esse prazo.

Da análise dos autos, verifica-se que a exigibilidade do crédito ficou suspensa entre 26/04/2000 e 01/01/2002, e entre 27/02/2004 e 29/03/2007 (fls. 657), em razão de adesão ao REFIS pela executada (art. 151, VI, do Código Tributário Nacional). Além disso, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, a prescrição se interrompe "por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor". Dessa forma, iniciou-se novamente a contagem do lustro prescricional após a exclusão do REFIS em 03/2007.

A partir de então, observo que a exequente não se manteve inerte, e que o processo teve regular andamento, conforme resumo que transcrevo:

- Despacho determinando a expedição de carta precatória de reavaliação, constatação e intimação em 25/06/2008 (fls. 577 e 583);

- Pedido de suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para solicitar à Procuradoria da Fazenda Nacional em Goiás o pagamento da diligência citada em 24/06/2009, indeferido somente em 23/02/2010 (fls. 594);

- Vista à Fazenda Nacional (carta precatória não cumprida) em 26/04/2012 (fls. 638).

Após, em 09/05/2012, a União peticionou requerendo a inclusão da agravante no pólo passivo da execução fiscal. Observo, portanto, a aplicabilidade da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, onde se lê:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Assim, afasto a alegação de prescrição intercorrente.

Passo ao mérito.

Verifica-se da análise dos autos que há indícios de sucessão empresarial dissimulada, como bem interpretou o Juízo de origem na

Inteiro teor:
321/779)

5001605-75.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 14/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA REDIRECIONAMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os irretocáveis basilares utilizados pelo julgado combatido, a questão envolve análise de sucessão de grupos empresariais de forma ilegal, que já foi objeto de diversos recursos perante este Tribunal e, sublinhe-se, a continuidade fraudulenta já foi decidida, motivo pelo qual se incluiu os adquirentes do parque industrial da executada GOALCOOL DESTILARIA SERRANÓPOLIS LTDA, dentre eles o ora recorrente, no polo passivo das execuções fiscais quais sofre, nos exatos termos do art. 133, I, do Código Tributário Nacional – CTN. Julgados desta E. Corte e jurisprudências STJ e TRF3.

Imprescindível pontuar, ademais, que não fosse este o entendimento, tratando-se de configuração de grupo econômico, é inviável o seu conhecimento em sede de Objeção de Executividade, uma vez que a matéria é complexa e demanda ampla dilação probatória, incompatível com a via escolhida. Precedentes STJ e TRF3.

Por fim, registre-se que, na hipótese, é irrelevante a ocorrência ou não da dissolução irregular, pois a inclusão do agravante no polo passivo da execução se deu em decorrência do reconhecimento de grupo econômico e da confusão patrimonial entre as empresas envolvidas e seus sócios.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001605-75.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: JOAQUIM PACCA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS GONCALVES FLORIANO - SP210507-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001605-75.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: JOAQUIM PACCA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS GONCALVES FLORIANO - SP210507-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM PACCA JUNIOR em face da decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta sob o fundamento de sucessão de grupo empresarial fraudulenta e inocorrência de prescrição para se incluir o excipiente no polo passivo da execução fiscal.

O agravante alega, em síntese, que a lide foi distribuída no ano de 1998, houve suspensão por adesão ao REFIS, de cujo programa de parcelamento a GOÁLCOOL DESTILARIA SERRANÓPOLIS LTDA. foi excluída na data de 1o/04/07 e em abril de 2012 pretendeu a exequente fosse o executivo redirecionado a ele, tendo decorrido o lapso prescricional. No mais sustenta a inexistência de fraude quando a pessoa jurídica executada é credora de quantia milionária perante Fazenda Nacional, bem como sem provas de sucessão societária.

Denegada por esta Relatora a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em contraminuta aponta a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) a inadequação da via eleita e, no mérito, a responsabilização por sucessão empresarial.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001605-75.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: JOAQUIM PACCA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS GONCALVES FLORIANO - SP210507-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso em tela, discute-se o decurso de lapso quinquenal a configurar a prescrição intercorrente para redirecionamento da demanda fiscal ao sócio de pessoa jurídica executada.

De acordo com os irretocáveis basilares utilizados pelo julgado combatido, a questão envolve análise de sucessão de grupos empresariais de forma ilegal, que já foi objeto de diversos recursos perante este Tribunal e, sublinhe-se, a continuidade fraudulenta já foi decidida, motivo pelo qual se incluiu os adquirentes do parque industrial da executada GOALCOOL DESTILARIA SERRANÓPOLIS LTDA, dentre eles o ora recorrente, no polo passivo das execuções fiscais quais sofre, nos exatos termos do art. 133, I, do Código Tributário Nacional – CTN.

Vale destacar voto proferido por Em. Desembargador Federal nesta Corte:

“O agravo interposto não merece acolhimento.

Considerando que as razões ventiladas no presente recurso são incapazes de infirmar a decisão impugnada, submeto o seu teor à apreciação deste colegiado:

‘Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SEVERINO MIRANDA COUTINHO em face de decisão da 1a Vara Federal de Araçatuba/SP que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo agravante por entender que a matéria está sub judice, sendo idêntica àquela disposta no agravo de instrumento sob no 0007468-39.2013.4.03.0000, que se encontra neste Tribunal.

Alega o agravante, em síntese, as seguintes questões:

1) Prescrição intercorrente;

2)Da inexistência de fraude à execução e de sucessão de estabelecimento;

3)Da alienação judicial perfeita, acabada e irretratável - impossibilidade de anulação da arrematação da arrematação na execução fiscal;

4)Da sub-rogação dos créditos tributários no preço da arrematação-art.130 do CTN;

5)Da quitação dos débitos junto à Fazenda do Estado de Goiás.

Pede o efeito suspensivo.

É o relatório. DECIDO.

Embora o recorrente seja parte diversa daquela que interpôs o agravo de instrumento sob no 0007468-39.2013.4.03.0000/SP - Agropecuária Engenho Pará Ltda, as questões postas neste recurso guardam identidade com aquelas objeto do mencionado recurso:

A propósito, transcrevo a decisão proferida no AI no 0007468-39.2013.4.03.0000/SP:

[Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA ENGENHO PARÁ LTDA. em face de decisão da 1a Vara Federal de Araçatuba/SP que, em sede de execução fiscal ajuizada contra GOALCOOL DESTILARIA SERRANÓPOLIS LTDA. e outros, reconheceu a sucessão empresarial, deferiu a inclusão da agravante, e de seus sócios, no polo passivo da execução fiscal, e determinou o bloqueio on line dos ativos financeiros.

Alega a agravante, preliminarmente, a ocorrência da prescrição para o redirecionamento da execução. No mérito, sustenta, em síntese, que não houve sucessão empresarial dissimulada, tendo em vista que a executada havia parado de produzir álcool há mais de cinco anos, bem como que estava "sucateada" conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 68.

Por fim, afirma que a penhora on line pelo sistema BACENJUD é ilegal.

Pede a concessão de efeito suspensivo.

É o breve relatório. DECIDO.

Sobre a alegação de prescrição intercorrente, observo que a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, para cobrar judicialmente o débito. Diversamente do que ocorre com os prazos decadenciais, o prazo prescricional pode ser interrompido ou suspenso, nos termos do art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Ressalte-se que, anteriormente à LC 118/2005, o art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN estabelecia que a prescrição seria interrompida com a citação pessoal do devedor. Com a alteração trazida pela referida LC, a letra do inciso I foi modificada, passando a prescrição a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação.

Sendo assim, proposta a ação de execução fiscal e interrompida a prescrição pela citação pessoal do devedor, de acordo com o art. 174, I, do CTN, com a redação anterior à Lei Complementar n.o 118/05, ou, atualmente, pelo despacho que ordenar a citação, pode acontecer de o processo ficar paralisado, o que dá causa à prescrição intercorrente.

É pacífico na Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o redirecionamento da execução contra o sócio deve dar-se no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, em conformidade com o art. 174 do Código Tributário Nacional (AgRg no REsp 734.867/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Órgão Julgador Primeira Turma, julgado em 23/09/2008, DJE 02/10/2008).

Na hipótese, a citação da empresa executada se deu em 23/05/1994 (fls. 21-V) e o pedido de redirecionamento da execução aos sócios se deu em 11/05/2012 (fls. 639/646). No entanto, entendo que, para a configuração da prescrição intercorrente não basta o mero transcurso de lapso superior a cinco anos, sendo necessária, também, a configuração de desídia da exequente durante esse prazo.

Da análise dos autos, verifica-se que a exigibilidade do crédito ficou suspensa entre 26/04/2000 e 01/01/2002, e entre 27/02/2004 e 29/03/2007 (fls. 657), em razão de adesão ao REFIS pela executada (art. 151, VI, do Código Tributário Nacional). Além disso, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, a prescrição se interrompe "por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor". Dessa forma, iniciou-se novamente a contagem do lustro prescricional após a exclusão do REFIS em 03/2007.

A partir de então, observo que a exequente não se manteve inerte, e que o processo teve regular andamento, conforme resumo que transcrevo:

- Despacho determinando a expedição de carta precatória de reavaliação, constatação e intimação em 25/06/2008 (fls. 577 e 583);

- Pedido de suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para solicitar à Procuradoria da Fazenda Nacional em Goiás o pagamento da diligência citada em 24/06/2009, indeferido somente em 23/02/2010 (fls. 594);

- Vista à Fazenda Nacional (carta precatória não cumprida) em 26/04/2012 (fls. 638).

Após, em 09/05/2012, a União peticionou requerendo a inclusão da agravante no pólo passivo da execução fiscal. Observo, portanto, a aplicabilidade da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, onde se lê:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Assim, afasto a alegação de prescrição intercorrente.

Passo ao mérito.

Verifica-se da análise dos autos que há indícios de sucessão empresarial dissimulada, como bem interpretou o Juízo de origem na decisão de fls. 716/718. De fato, por meio da apreciação dos documentos de fls. 643/715, infere-se que a executada GOALCOOL DESTILARIA SERRANÓPOLIS LTDA foi arrendada, com opção de compra, a Joaquim Pacca Júnior que adquiriu, portanto, todo o complexo produtivo (fls. 712, R-60-M 1.096). Em seguida, o Sr. Joaquim Pacca Junior alienou a empresa a José Severino Miranda Coutinho, Bartolomeu Miranda Coutinho, Moacir João Beltrão Breda e Jubson Uchoa Lopes (fls. 712-V, R-61-M-1.096). Em seguida (28/03/2003), começou a operar no mesmo endereço a usina ENERGÉTICA SERRANÓPOLIS LTDA, adquirida em 2005 pela AGROPECUÁRIA ENGENHO PARÁ LTDA., ora agravante (fls. 713-V, R-66-M 1.096). Portanto, verifica-se a hipótese do art. 133, I, do Código Tributário Nacional, que transcrevo:

"Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

(...)"

Assim, da combinação dos arts. 133, I, e 124, I, do Código Tributário Nacional, há de ser deferida a inclusão da empresa agravante no pólo passivo da execução fiscal, porque, a princípio, sucedeu a executada em direitos e obrigações, sem prejuízo de, oportunamente, em sede de embargos nos quais sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa, apresentem defesa que ilidam os indícios encontrados.

Ainda no tocante aos indícios de sucessão irregular de empresas, vê-se a fls. 676/682 que os adquirentes do complexo industrial da executada assumiram a posição de credores em diversas execuções promovidas pelo Banco do Brasil contra a executada, pagando o valor de R$ 4.524.953,66 (quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) ao referido banco, e adjudicando os bens que as instruíam (fls. 687 e 691/695). Tal ato tem o objetivo de furtar-se às obrigações tributárias sob alegação de que, no caso de arrematação judicial, a sub-rogação ocorreria sobre o respectivo preço (art. 130, parágrafo único, do CTN), frustrando o pagamento dos créditos tributários. Assim, aplica-se ao caso o art. 50 do Código Civil, o qual autoriza a desconsideração da personalidade jurídica em caso de desvio de finalidade ou em razão da confusão patrimonial.

Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. INDÍCIOS CONCRETOS DE FRAUDE: ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE. PARCELAMENTO DA LEI No 11.941/09. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso em que dados e elementos concretos dos autos apontam a existência de indícios consistentes de que a agravante integra o mesmo grupo econômico da empresa originariamente executada, tendo sido constituída para continuar a exploração das atividades, em áreas afins, no interesse dos sócios da executada, mediante a transferência de bens, sede e capital, com o objetivo evidente de frustrar o pagamento dos créditos tributários, não adimplidos pela devedora originária, tendo esta alterado o objeto social para atuar em atividade secundária e eventual, como forma de encobrir a fraude pela aparente inexistência de dissolução irregular. 2. Verificadas reiteradas sucessões com esvaziamento patrimonial de empresas do mesmo grupo econômico, como subterfúgio para o inadimplemento dos tributos devidos, é legítima a responsabilidade da agravante e sua inclusão no pólo passivo da execução fiscal. 3. Em que pese a agravante insista nas alegações de que a empresa originariamente executada permanece em atividade em novo endereço, em nenhum momento demonstrou tal fato, não servindo a este propósito a mera intenção de adesão a parcelamento, assim como não comprovou que aquela mantenha patrimônio passível de garantir os débitos fiscais. 4. O pedido de parcelamento, neste contexto factual específico, não se presta a comprovar a efetiva existência da devedora originária e tampouco sua capacidade econômica para suportar a execução e, por outro lado, quanto aos respectivos efeitos legais, cabe lembrar que a Lei no 11.941/09 criou forma diferenciada de parcelamento, o qual somente suspende a exigibilidade fiscal depois do ato inicial de adesão, quando definido o alcance fiscal do acordo, assim porque, diferentemente do que ocorreria anteriormente, no regime atual o contribuinte pode escolher os tributos a serem parcelados. 5. Agravo inominado desprovido. (AI 392598, TRF3, Terceira Turma, Relator Des. Fed. Carlos Muta, e-DJF3: 03/05/2010)

EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - FAZENDA NACIONAL - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EMPRESA SUCESSORA - TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - VALIDADE DA PENHORA - APELAÇÃO DESPROVIDA. I - No caso de responsabilidade tributária por sucessão (CTN, artigos 129 a 133), a pessoa natural ou jurídica responde por todo o crédito tributário, inclusive as multas de qualquer natureza (moratória ou punitiva), pois não se trata de responsabilidade por atos ilícitos (em que se poderia alegar a responsabilidade pessoal e exclusiva do infrator pelos créditos decorrentes de punições de atos infracionais). II - Os artigos 132 e 133 do CTN tratam da hipótese de responsabilidade por sucessão, de pessoas físicas ou jurídicas que, conforme as situações jurídicas neles descritas, continuam a explorar o mesmo ramo de atividade comercial, industrial ou profissional. III - Em casos de abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, pode estender a responsabilidade de certas e determinadas obrigações sobre os bens de administradores ou sócios (Código Civil, art. 50 - Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica), o que se aplica inclusive quando este abuso envolve diversas empresas. IV - Pelos documentos dos autos, as empresas executada e embargante apresentam identidade ou grande semelhança de ramo de atividade, local de sede e quadro societário, sendo ambas representadas na execução e nestes embargos por um mesmo sócio, circunstâncias estas não infirmadas pela embargante-apelante, tudo revelando tratar-se de uma única empresa, senão até uma possível fraude, aplicando-se a teoria da desconsideração da personalidade jurídica das empresas (Código Civil, art. 50), sendo a embargante a responsável pelo crédito em execução, por ele respondendo com seu patrimônio. V - A situação descrita assemelha-se à de uma fusão de empresas prevista no artigo 132 do CTN, embora na realidade se trate de uma única empresa que abusa da personalidade jurídica como se houvesse duas empresas distintas, conduta que o direito coíbe e a justiça rejeita, sob pena de burla a direito de terceiros. VI - Apelação desprovida.

(Apelação Cível no 90.03.0190143; D.J.U. de 04/05/2007, pág. 1353; Relator: Juiz Federal Convocado Souza Ribeiro)"

Por fim, no tocante à penhora on line, saliente-se que se encontra pacificado pelo STJ o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.184.765-PA, no sentido de que no período posterior ao da vacatio legis da Lei n.o 11.382/06, ou seja, a partir de 21 de janeiro de 2007, os valores mantidos em depósitos e aplicações em instituições financeiras têm preferência sobre os demais bens na ordem da penhora, em qualquer forma de execução, observadas as restrições contidas no art. 649, inciso IV, do CPC.

Desse modo, no momento em que a empresa executada foi excluída do REFIS, deixou de existir a causa suspensiva da exigibilidade do crédito prevista no art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. Por conseguinte, a agravante foi intimada para que indicasse bens à penhora (observada a ordem de gradação legal dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC) ou satisfizesse o débito, o que não se deu na hipótese.

Assim, ficou legitimada a União Federal a requerer a penhora de ativos financeiros da executada, a qual foi deferida, estando a decisão em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIO. OFERECIMENTO. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA ONLINE. BACENJUD. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO EFETIVADO APÓS A LEI No 11.382/06. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

DESNECESSIDADE.

1. O crédito relativo ao precatório judiciário é penhorável, mesmo que a entidade dele devedora não seja a própria exequente; todavia equivale à penhora de crédito, e não de dinheiro.

2. A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal insculpida no art. 11 da Lei no 6.830/80 (matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.090.898/SP, minha relatoria, DJ. 31.8.09). Ademais, o princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor.

3. A Súmula 406/STJ também se aplica às situações de recusa à primeira nomeação.

4. A Primeira Seção deste Tribunal ratificou a necessidade de interpretação sistemática dos artigos 655-A do CPC e 185-A do CTN, de modo a autorizar a penhora eletrônica de depósitos e aplicações financeiras, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, na busca de outros bens para a garantia da execução fiscal, após o advento da Lei no 11.382/06 (REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 3.12.2010).

5. Agravo regimental não provido."

(AgRG no Resp no 1350507/SP, 2a Turma, Min. Castro Meira, DJe: 27/02/2013)

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.

Intime-se. Publique-se.

Após ultimadas as providências cabíveis, baixem os autos à Vara de origem.]

Verifica-se que a prescrição intercorrente não se efetivou, haja vista a ausência de inércia da União entre a data em que a executada Goalcool Destilaria Serranópolis Ltda foi excluída do REFIS (29/03/2007) e a data do despacho que determinou a citação do agravante (03/08/2012 - fls.594/596), tudo nos termos do art.174, parágrafo único do CTN (Redação determinada pela LC 118/2005).

As questões suscitadas nos itens 2 a 5, da mesma forma, já foram dirimidas por meio do agravo de instrumento anteriormente interposto (AI no 0007468-39.2013.4.03.0000/SP), a cujas razões me reporto.

Daí porque afasto as alegações do recorrente mediante os mesmos fundamentos já lançados, acrescidos das peculiaridades relativas à prescrição acima mencionadas.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.

Intime-se. Publique-se.

Após, ultimadas as providências cabíveis, remetam-se os autos à Vara de origem.’

Consoante se verifica da transcrição da decisão agravada, as questões suscitadas pelo agravante já foram dirimidas por meio do agravo de instrumento anteriormente interposto (AI no 0007468-39.2013.4.03.0000/SP), daí porque não há necessidade de repetição dos seus fundamentos. Embora o recorrente seja parte diversa daquela que interpôs mencionado agravo de instrumento, as questões postas neste recurso guardam identidade com aquelas lá postuladas”.

(AI no 2014.03.00.005194-6, Des. Fed. Paulo Domingues, j. 20/05/14)

E nesta esteira também a jurisprudência:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ABUSO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. UNIDADE DE DIREÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 30, IX, DA LEI 8.212/91. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO FISCAL.

1. Tratando-se de sucessão tributária como é o caso dos autos, é irrelevante a data da citação da sucessora, pois o prazo prescricional tem início somente a partir da verificação da lesão ao direito do credor, quando este passa a deter a legitimidade para invocar a responsabilidade de outrem, terceiro ou sucessor na relação processual até então formada. De toda sorte, sem a caracterização da inércia culposa do exequente, não há falar-se em fluência do prazo prescricional, tal como assentado em jurisprudência consolidada 2. No caso, a União Federal, com base nas informações obtidas através da operação Grandes Lagos, requereu a inclusão das embargantes no polo passivo da execução em 09/11/2009 (fl. 441/452), sendo que ao menos desde 02/12/2008, tem ciência da existência do grupo econômico de fato (fl. 959/965), legitimando o pedido de redirecionamento da execução. O pedido foi deferido em 10.12.2009 (fl. 315) e a citação das embargantes ocorreu em 19.11.2011, conforme certidão de fl. 658. Assim, embora a citação das embargantes tenha ocorrido em prazo superior a cinco anos contados da citação da devedora originária, não se verificou em momento algum a inércia do exequente, sem o que não há falar-se em prescrição intercorrente para o redirecionamento. 3. Nos termos do art. 30, IX da Lei 8.212/91, a responsabilidade tributária solidária prevista no citado dispositivo não exige que os entes do grupo econômico tenham interesse comum em realizar o fato gerador tributário. Contudo, o interesse comum restou demonstrado nos autos, em função da unidade de direção das empresas do grupo ser exercida pela familia "MOZAQUATRO", bem como pela identidade de objetivos sociais atuando no mesmo ramo. 4. Com efeito, os fatos noticiados e a documentação anexada aos autos indicam a existência de fortes indícios de formação de grupo econômico entre a executada e as outras empresas envolvidas, todas sob a administração do Sr. Alfeu Crozato Mozaquatro, circunstâncias que conduzem à responsabilidade das pessoas jurídicas que participam do grupo econômico de fato. 5. Observa-se o esvaziamento patrimonial da executada, com a criação de novas sociedades compostas por membros da família Mozaquatro, podendo-se observar identidade de endereços e quadro societário, bem como atuação ligada ao mesmo ramo de atividades, não havendo como afastar os elementos que indicam possível ocorrência de confusão patrimonial ou o desvio de finalidade entre a executada e as empresas indicadas, a justificar o redirecionamento da execução, nos termos do art. 50, do CC e a solidariedade prevista no art. 124, do CTN. 6. Não prospera a alegação de que o inquérito policial produzido na Operação Grandes Lagos padeceria de nulidade e que o pedido de redirecionamento teria se baseado somente nesse documento. O robusto conjunto probatório carreado aos autos pela embargada inclui diversos outros documentos, dentre os quais destacam-se atos constitutivos e fichas cadastrais da JUCESP, termos de ação fiscal realizadas em empresas do grupo, relatórios da Receita Federal do Brasil e certidões imobiliárias dando conta da confusão patrimonial entre as empresas, os quais, em conjunto com os depoimentos colhidos e a investigação levada a efeito pela Polícia Federal tornaram indene de dúvida a formação de grupo econômico com intuito de fraude e que não foram desconstituídos pelas embargantes. 7. Remessa necessária não conhecida. Apelação da União Federal provida, com a inversão dos ônus de sucumbência. Apelação das embargantes desprovida”.

(AC 0007870-09.2011.4.03.6106, 1a Turma, Rel. Des. Fed. HÉLIO NOGUEIRA, DJe 23/11/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diz-se prescrição intercorrente aquela operada no curso do processo em decorrência da inércia da exequente. Isso evita que se crie, por via oblíqua, o crédito imprescritível, o que malfere, em última análise, o princípio da segurança jurídica em seu vértice subjetivo, que visa proteger a confiança no tráfego jurídico. 2. Para que esteja configurada tal prescrição é necessário que entre a citação da pessoa jurídica executada e o pedido de redirecionamento da execução transcorra o período de 5 (cinco) anos. 3. No caso, não cuida de redirecionamento da execução fiscal ao sócio com poderes de gerência que incorreu na hipótese do artigo 135, inciso III, do CTN, ou por ter se caracterizado a dissolução irregular da sociedade executada, senão de responsabilidade solidária (artigos 124, inciso I e 133, ambos do CTN). 4. Deveras, na hipótese de comprovação de formação de grupo econômico ou sucessão empresarial, o requisito temporal não prepondera. Isso porque a configuração da existência de tal grupo exige a análise profunda de diversos documentos e transações econômicas, não se comparando a análise objetiva que ocorre quando se verifica se um sócio praticou ato com excesso de poderes ou infração de lei e contrato social. 5. Assim, quando positiva a averiguação de existência de fortes indícios da formação do grupo econômico ou sucessão empresarial ou quando comprovada tal situação, descabe falar em redirecionamento da execução, e sim em extensão da execução, pois as demais sociedades que são incluídas no polo passivo não se tratam de pessoas estranhas à lide, mas possuem ligação íntima com a executada, vez que juntas formam uma única pessoa jurídica, consubstanciada em um grupo gerido pelos mesmos objetivos, normas e frequentemente, pelos mesmos diretores. Ademais, no presente caso, verifica-se que não houve inércia por parte da Fazenda Nacional. 6. Assim, não restando configurada a ocorrência de prescrição intercorrente, deve o MM. Juiz a quo analisar o pedido de formação de grupo econômico, sob pena de supressão de instância. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido.”

(AC 0016401-64.2014.4.03.0000, 4a Turma, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, DJe 21/11/2017)

Imprescindível pontuar, ademais, que não fosse este o entendimento, tratando-se de configuração de grupo econômico, é inviável o seu conhecimento em sede de Objeção de Executividade, uma vez que a matéria é complexa e demanda ampla dilação probatória, incompatível com a via escolhida.

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ e desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONOMICO. MANOBRAS ARDILOSAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

- Verifica-se preclusa a irresignação da recorrente, porquanto sua responsabilidade tributária foi reconhecida em 13.03.2008, oportunidade em que apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi analisada, mantido o pedido do fisco. A agravante apresentou novos argumentos, a fim de obter a reconsideração do julgado, que novamente foi confirmado quanto à configuração de grupo econômico, que ora se recorre. Ao reiterar o pedido anteriormente indeferido, deixou precluir seu direito de recorrer acerca da sucessão tributária debatida neste recurso. - O STJ, no REsp no 1.110.925/SP, pacificou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade só é cabível nas situações em que seja a matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. Súmula no 393 do STJ. - Objetiva a agravante seja afastada sua legitimidade passiva. Não obstante se trate de matéria de ordem pública, considerado que foi incluída na lide em razão do reconhecimento de grupo econômico, sua exclusão nesta sede exige a comprovação de que não participou da manobra ardilosa, o que demanda dilação probatória. A responsabilidade solidária foi confirmada por esta corte em outros recursos, à vista da constatação da sucessão tributária, consoante julgados colacionados pela fazenda. Na via estreita desta irresignação, a recorrente não logrou êxito em infirmar os elementos que resultaram na sua responsabilização, de modo que se evidencia a necessária instrução em embargos à execução fiscal. - Agravo de instrumento desprovido”.

(TRF3, AI 0021006-19.2015.4.03.0000, 4a Turma, Rel. Des. Fed. ANDRE NABARRETE, DJe 09/08/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL E GRUPO ECONÔMICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso. 2. A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.110.925/SP, representativo da controvérsia, e submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, fixou o entendimento segundo o qual, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória. No mesmo sentido, a incidência da Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça. 3. A E. Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.102.431-RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 01.02.2010, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. 4. Ademais, sobre o tema em questão, observa-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25.04.2012, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou também entendimento no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente. 5. Ressalta-se que o redirecionamento da execução fiscal somente é possível no momento em que a Fazenda Pública fica sabendo da dissolução irregular da empresa executada, quando então deve ter início a contagem do prazo prescricional, aplicando-se o princípio da "actio nata". 6. No presente caso, o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal foi formulado em 28.04.2014 (fls. 884/887vo dos autos de origem) e teve como fundamento a desconsideração da personalidade jurídica da massa falida, deferida nos autos da ação de falência em 11.06.2010, conforme noticia a certidão de fls. 882/884 dos autos originários, na qual se apurou a existência de "indícios suficientes da prática de fraude, violação à lei e ao contrato social, aptos a embasarem a responsabilização dos excipientes nos moldes do art. 135, III, do CTN". Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente para o redirecionamento da ação. 7. Ressalte-se que as questões relativas à existência de formação de grupo econômico e sucessão empresarial são complexas e exigem ampla dilação probatória, além de submissão ao contraditório e ampla defesa para a obtenção de elementos de convicção, o que se afigura incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade e do agravo de instrumento devendo, portanto, ser discutida nos competentes embargos à execução. Precedentes. 8. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 9. Agravo interno desprovido”.

(AI 0021352-67.2015.4.03.0000, 6a Turma, Rel. Des. Fed. DIVA MALERBI, DJe 06/08/2018)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação do julgado, sob o argumento de existência de contradição ou omissão. 2. Descabe o acolhimento de embargos de declaração com caráter infringente. 3. Com efeito, o v. acórdão apreciou de maneira suficiente a questão posta nos autos, concluindo pela impossibilidade de a agravante se valer da exceção de pré-executividade na instância de origem para alegar a não caracterização de grupo econômico, ante a necessidade de dilação probatória que evidenciasse a inocorrência de sucessão empresarial, expediente incompatível com a via processual eleita. 4. Por fim, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015. 5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do novo CPC/2015, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que estes embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto. 6. Embargos de declaração rejeitados”.

(AI 0019908-62.2016.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. WILSON ZAUHY, DJe 17/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO ECONÔMICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCRIÇÃO. RESP 1.120.295/SP. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. O Tribunal de origem, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela recorrente, concluiu pelo não acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, no caso dos autos, especialmente em razão da necessidade de dilação probatória para a análise da alegação de ilegitimidade. 3. "A exceção de pré-executividade tem por finalidade impugnar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo, não constituindo via adequada para examinar temas que demandam dilação probatória" (AgInt no AREsp 621.011/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 18.4.2017). 4. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou entendimento de que a interrupção da prescrição no momento da propositura da demanda somente se configura quando realizada a citação tempestivamente (art. 174 do CTN, na redação anterior à LC 118/2005) ou, ainda que de forma intempestiva, quando a demora decorrer de culpa do Poder Judiciário. 5. A alteração das conclusões adotadas na origem quanto à não ocorrência de prescrição demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, providência inadmissível na via especial. Incidência da 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(STJ, REsp 2018.00.13636-5, 2a Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25/05/2018)

Por fim, registre-se que, na hipótese, é irrelevante a ocorrência ou não da dissolução irregular, pois a inclusão do agravante no polo passivo da execução se deu em decorrência do reconhecimento de grupo econômico e da confusão patrimonial entre as empresas envolvidas e seus sócios.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA REDIRECIONAMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os irretocáveis basilares utilizados pelo julgado combatido, a questão envolve análise de sucessão de grupos empresariais de forma ilegal, que já foi objeto de diversos recursos perante este Tribunal e, sublinhe-se, a continuidade fraudulenta já foi decidida, motivo pelo qual se incluiu os adquirentes do parque industrial da executada GOALCOOL DESTILARIA SERRANÓPOLIS LTDA, dentre eles o ora recorrente, no polo passivo das execuções fiscais quais sofre, nos exatos termos do art. 133, I, do Código Tributário Nacional – CTN. Julgados desta E. Corte e jurisprudências STJ e TRF3.

Imprescindível pontuar, ademais, que não fosse este o entendimento, tratando-se de configuração de grupo econômico, é inviável o seu conhecimento em sede de Objeção de Executividade, uma vez que a matéria é complexa e demanda ampla dilação probatória, incompatível com a via escolhida. Precedentes STJ e TRF3.

Por fim, registre-se que, na hipótese, é irrelevante a ocorrência ou não da dissolução irregular, pois a inclusão do agravante no polo passivo da execução se deu em decorrência do reconhecimento de grupo econômico e da confusão patrimonial entre as empresas envolvidas e seus sócios.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.